Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715089-18.2021.8.07.0001 Apelantes G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar Apelados Amanda Mendes Brandão de Faria, Gisleno Gomes de Faria Alves, Ilda Gomes de Faria Alves, Solange Mendes Brandão Aguiar e Eleny Gomes de Faria Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e outros contra sentença proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 41665809), que, na ação de conhecimento movida por Amanda Mendes Brandão de Faria, Gisleno Gomes de Faria Alves, Ilda Gomes de Faria Alves, Solange Mendes Brandão Aguiar e Eleny Gomes de Faria, em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato; restituir as partes ao status quo ante; e condenar solidariamente os réus a devolverem a quantia de R$ 256.928,64 (duzentos e cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, conforme tabela prática do tribunal, desde a última atualização. Quanto à reconvenção, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O magistrado sentenciante consignou ter sido um artifício a criação da sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP para dissimular o verdadeiro contrato de corretagem e investimento. Identificou terem os autores a G44 Brasil S.A. realizado o citado o conjunto ajuste, provavelmente, na tentativa de fraudar lei imperativa e afastar regramento cogente protetivo do consumidor. Explicou que a criação da sociedade em conta de participação, a qual tem como única sócia ostensiva pessoa jurídica que exerce fornecimento de serviços no mercado de consumo, possui nítida natureza simulada para afastar regras consumeristas. Afirmou ser nula a adesão à sociedade em conta de participação. Citou o art. 167 do Código Civil. Disse permanecer válido o negócio jurídico dissimulado, o verdadeiro contrato de investimento firmado com a G44 Brasil S.A. Ressaltou cabível a desconsideração da personalidade jurídica da G44 Brasil S.A, nos termos da regra do art. 28, § 5o do CDC, para atingir seus sócios administradores. Lembrou entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a se aplicável o Código de Defesa do Consumidor a sociedades em conta de participação, com fundamento na Teoria Finalista Mitigada e pelo reconhecimento da existência de cadeia de consumo. Lecionou que, pela Teoria Finalista Mitigada, as relações estabelecidas entre as partes se caracterizam como de consumo: os autores, atuando como consumidores investidores e atraídos por promessas de lucro divulgadas pela empresas rés, que atuam como fornecedoras na cadeia de consumo. Destacou a captação de clientes residentes no Brasil pela ré G44 Brasil S.A., a despeito da vedação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Reconheceu ilícito o objeto contratual e sua consequente nulidade. Retornou as partes ao status quo ante. Inconformados, as rés interpõem recurso de apelação (Id 41665817). Em razões recursais, pugnam pelo recebimento do recurso em duplo efeito. Citam os artigos 1.012 e 1.013 do CPC. Pedem gratuidade de justiça, sob o fundamento de estarem passando por graves dificuldades financeiras. Os réus Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito Escobar suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. Dizem não caracterizados os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Informam se a ré G44 Brasil SCP ente despersonalizado. No mérito, verberam não haver prova suficiente da alegada formação de grupo econômico. Sustentam que a solidariedade entre as empresas não pode ser presumida, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil Brasileiro. Citam vasta jurisprudência que entendem abonar a sua tese. Defendem não serem responsáveis por danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas a que direcionados os investimentos. Argumentam que as perdas não decorreram de ações dolosas. Asseveram que as partes estavam a todo momento cientes dos riscos da atividade comercial, bem como dos riscos de virem a perder os investimentos que fizeram. Reclamam por ter a sentença recorrida determinado a devolução de valores sem que fosse descontados quaisquer pagamentos efetuados pelas apelantes. Mencionam haver nisso claro enriquecimento ilícito. Pedem, ao final, a redistribuição dos honorários de advogado, ante a sucumbência recíproca das partes. Sem recolhimento de preparo. Em petição de Id 41665849, o advogado constituído pelos apelantes informa a revogação do mandato. Junta documentos ao Id 41665850, pp. 1-3 e 41665851, pp. 1-3. Os autores apresentaram contrarrazões (Id 41665855), em que pedem o desprovimento do recurso. Os recorrentes foram intimados para, em 15 (quinze) dias, regularizarem a representação processual (CPC, 76), conforme despacho de Id 41665856. Devidamente intimados para constituírem novo advogado, os réus não se manifestaram (Id 41665860). É o breve relatório. Decido. Como observado, o advogado constituído pelos apelantes informou a renúncia ao mandato, bem como comprovou a ciência por parte dos mandatários, nos termos dos documentos juntados nos Ids Id 41665850, pp. 1-3 e 41665851, pp. 1-3. Os apelantes foram intimados por expedição eletrônica e registraram ciência, em 25/10/2022, do comando para que regularizassem sua representação processual. Conforme certificado no Id 41665860 os réus, ora apelantes, “foram intimados a constituírem novo advogado e não se manifestaram”. Pois bem, a inércia em que incorreram os réus/apelantes, apesar de regularmente intimados os réus/apelantes, deixa inequívoca a desídia com que procedem, visto que não demonstram ter capacidade postulatória para praticar atos no processo nem designaram representante processual por procuração juntada nos autos. A falta de regularização da representação processual, quando afeta à parte recorrente, obsta o seguimento do recurso, conforme previsão do art. 76 do CPC, verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC, que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se autos como de praxe. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora